Tribunal: TJES
Processo: 0001930-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001930-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EURICO ALTOE FILHO

APELADO: NIVALDO ANDRIAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. CONDIÇÃO DE SÓCIO COMPROVADA POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Dissolução de Sociedade, por suposto descumprimento de determinação de emenda para comprovar a condição de sócio do autor e para incluir terceiro no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a determinação de emenda à inicial para apresentação de documento comprobatório da condição de sócio, quando esta já se encontra demonstrada nos autos por alteração contratual registrada, e para inclusão de terceiro no polo passivo em razão de pedidos cumulados, justifica a extinção do processo em sua totalidade, sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de sócio do apelante, indispensável para a propositura da ação de dissolução, estava devidamente comprovada pela 7ª Alteração Contratual da empresa, registrada na JUCETINS, documento que instruiu a própria petição inicial. A exigência de nova comprovação do mesmo fato configura formalismo excessivo, que vai de encontro à efetividade e à razoável duração do processo.

4. A eventual necessidade de inclusão de terceiro (Bete Serv Ltda.) no polo passivo, para responder a pedidos específicos e cumulados, não deve contaminar a pretensão principal de dissolução da sociedade entre os sócios.

5. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), caberia ao juízo de primeiro grau, s
e fosse o caso
, determinar o prosseguimento da ação apenas em relação aos pedidos principais, mas não extinguir prematuramente o feito na sua totalidade por vício relativo a pedido acessório.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, nestas circunstâncias, configura
error in procedendo
, justificando a anulação da sentença para que os autos retornem à origem e tenham seu regular trâmite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações com cumulação de pedidos, a eventual irregularidade processual referente a um dos pedidos, como a ausência de um litisconsorte passivo necessário para pleito específico, não autoriza a extinção de todo o processo sem resolução de mérito, devendo o magistrado, sempre que possível, determinar o prosseguimento da demanda em relação aos pedidos processualmente viáveis.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 4º, 320, 321, 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001930-60.2019.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO

APELADO: NIVALDO ANDRIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 9672652), que, nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade c/c Prestação de Contas e Ressarcimento de Danos” ajuizada em face de
NIVALDO ANDRIÃO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 320, 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente foi ajuizada pelo Apelante objetivando a dissolução da sociedade CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA, com a devida apuração de haveres, em razão da suposta gestão temerária e fraudulenta praticada pelo Apelado, seu sócio. Para instruir a demanda, o Apelante juntou, entre outros documentos, a 7ª Alteração Contratual da sociedade, registrada na JUCETINS, que formalizou sua inclusão no quadro societário com 50% (cinquenta por cento) das quotas, em cumprimento a uma decisão judicial anterior proferida no processo nº 0004611-13.2013.8.08.0011.

O juízo de primeiro grau, por meio do despacho de fls. 240 (ID 9672652), determinou a intimação do autor, ora Apelante, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
(i)
fazer prova do trânsito em julgado e do cumprimento da decisão proferida no processo nº 0004611-13.2013.8.08.0011, que o incluiu como sócio; e
(ii)
promover a inclusão da empresa Bete Serv Ltda. no polo passivo da demanda.

Transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 241-verso (ID 9672652), o magistrado singular proferiu a sentença extintiva, ora recorrida, por entender que o descumprimento da determinação de emenda tornava a petição inicial inepta.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 9672652), o Apelante alega, em síntese, que:
(I)
a extinção do feito por ausência de documentos indispensáveis foi equivocada, pois a sua condição de sócio da empresa CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA, objeto da lide, já estava demonstrada nos autos por meio da 7ª Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS);
(II)
a determinação para inclusão de terceiro (Bete Serv Ltda.) no polo passivo é descabida, pois não há como lhe ser imputada condenação; e
(III)
a decisão viola o princípio da não surpresa.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar o ato judicial que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise de mérito.

A ação de dissolução parcial de sociedade pressupõe, como condição de procedibilidade, a demonstração da qualidade de sócio por parte do autor. No caso em tela, o juízo de primeiro grau condicionou o prosseguimento do feito à comprovação do cumprimento de uma decisão judicial anterior que teria garantido ao Apelante sua participação na sociedade. Contudo, uma análise dos documentos que instruíram a própria petição inicial revela que tal exigência era desnecessária, pois a comprovação já existia nos autos.

Com efeito, o Apelante juntou aos autos, desde o ajuizamento da ação, a
7ª Alteração Contratual da empresa CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA
(fls. 16/21 do processo físico, ID 9672652), documento devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) em 18 de outubro de 2018. Tal instrumento, dotado de fé pública, não apenas menciona a sentença proferida no processo nº 0004611-13.2013.8.08.0011 como sua causa, mas formaliza a inclusão do Apelante, JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO, como titular de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais.

No que tange à segunda determinação judicial — a inclusão da empresa Bete Serv Ltda. no polo passivo —, a extinção do processo também se mostra em desacordo com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil. A petição inicial, de fato, contém pedidos que se dirigem à referida empresa, notadamente o de seu afastamento da administração do centro empresarial e a busca e apreensão de documentos em sua posse (itens 3.2 e 3.3 da petição inicial, fls. 12, ID 9672652).

Ainda que se considerasse a presença de Bete Serv Ltda. como indispensável para a análise desses pedidos específicos, tal fato não deveria obstar o prosseguimento da demanda principal, qual seja, a dissolução da sociedade existente entre o Apelante e o Apelado. Tendo sido desatendida a determinação de inclusão da referida sociedade, caberia ao juízo extinguir parcialmente a demanda, apenas no que concerne aos pedidos deduzidos em face do terceiro não incluído no polo passivo, preservando-se a análise do mérito quanto aos demais pleitos.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao extinguir prematuramente o processo com base no não atendimento a determinações que se revelaram, em parte, desnecessárias e, em outra parte, passíveis de solução menos gravosa, incorreu em
error in procedendo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.